Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. TEMA N. 996 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de juros de obra suportados pela autora e de indenização por lucros cessantes a partir de julho de 2022 até a efetiva entrega do imóvel (outubro de 2023).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve atraso na entrega do imóvel; (ii) se os desdobramentos da pandemia do Covid-19 são capazes de afastar a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos, caso constatada a mora; (iii) se o autor comprovou o pagamento dos juros de obra após o término do prazo final para a entrega do imóvel; e (iv) se são devidos lucros cessantes no período de atraso da entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista a autora, pessoa física adquirente de imóvel residencial em construção, ser destinatária final do bem/serviço e se enquadrar no conceito de consumidora apresentado pelo art. 2o do CDC, assim como os réus adequarem-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresentam ao mercado como construtora e incorporadora responsáveis pela execução da obra.
4. Em 25/5/2021, as partes firmaram instrumento particular denominado termo de reserva, referente à aquisição de unidade habitacional em fase de construção. O termo de reserva, o qual previa a entrega do imóvel em 30/12/2021 e tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, vincula as partes, à luz dos arts. 30 e 48 do CDC e art. 427 do CC. Como, no caso, a entrega das chaves ocorreu apenas em 23/10/2023, está configurada a mora de 16 (dezesseis) meses.
5. Se o contrato de compra e venda foi firmado no curso da pandemia de Covid-19, não há motivo hábil para a prorrogação do prazo de entrega do imóvel com base nesse evento. Os riscos do empreendimento são inerentes à atividade empresarial, de modo que a escassez de insumos ou de mão de obra não configura justificativa apta a afastar o inadimplemento decorrente do atraso nas obras no ramo da construção civil, sob justificativa de caso fortuito ou força maior.
6. Em razão da comprovação do pagamento pela autora dos juros de obra nos meses posteriores ao término do prazo final para a entrega do imóvel, por meio de extrato emitido pela Caixa Econômica Federal, no qual constam expressamente o número do contrato de financiamento e a data de quitação de cada parcela, impositiva a sua restituição, com base no item 1.3 da tese jurídica firmada pelo STJ junto ao Tema n. 966: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
7. É devida a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, ante o atraso na entrega da obra, arbitrados no montante mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, conforme item 1.2 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 996: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Os lucros cessantes, no particular, são devidos de 1o/7/2022, data limite para a finalização da construção do imóvel, até a efetiva entrega das chaves à adquirente (23/10/2023), devendo no último mês serem calculados de forma proporcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.